Tribunal: TJMT
Processo: 1024555-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024555-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra disposta no artigo 919 do Código de Processo Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contendo no § 1º do referido dispositivo legal a exceção, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

2. A ausência de quaisquer dos pressupostos elencados é suficiente para a rejeição do efeito pretendido.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HUGO LUIS BRITO CUNHA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º
1000756-95.2023.8.11.0036
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, recebeu os embargos à execução opostos, contudo, sem efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo que, por enquadra-se na condição de hipossuficiente, devem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo serem flexibilizados, situação na qual se dispensaria a garantia da execução.

Cita que “
remanesce a iminente possibilidade de constrição de bens do agravante, por exceção que não é líquida, movida em flagrante excesso
”.

Considerando ser flagrante a superioridade econômica da agravada, menciona inexistir prejuízo à instituição bancária exequente com a suspensão dos atos executórios.

Portanto, expõe que “
o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de ausência de garantia do juízo, se mostra desarrazoada, pois, uma vez reconhecida a hipossuficiência da parte agravante
”.

Diante do exposto, pugna pela dispensa da garantia da execução para a suspensão dos atos executórios até o julgamento definitivo dos embargos.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende o não cabimento de efeito suspensivo, “
eis que a planilha e demais documentos juntados aos autos, embasam a execução na liquidez e certeza do titulo executado, não cabendo efeito suspensivo aos embargos a execução
”.

Ademais, informa que “
o fato que se acosta nos autos da presente ação não serve de base para o ensejo de tal pedido, pois, a ação de execução que deu vida ao presente agravo, fundou-se em motivos sólidos e eficazes tanto do ponto de vista jurídico como fático
”.

Portanto, considerando que o processo de execução está eivado dos documentos necessários para o prosseguimento do mesmo, requer seja mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hugo Luís Brito Cunha contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º 1000756-95.2023.8.11.0036, proposta em desfavor de Banco Bradesco S.A., recebeu os embargos à execução opostos, contudo, sem efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Infere-se dos autos que o agravante, irresignado com a decisão que indeferiu de seu pedido em primeiro grau, almeja a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução, isso nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Contudo, no que tange ao deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que pode-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E MANTIDA, POR EXTENSÃO, NA VIA RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO - NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
- ART. 919, § 1º, DO CPC -
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO EVIDENCIADOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Consoante pacífica jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte Estadual de Justiça, a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos moldes do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da garantia do juízo
.
A ausência de quaisquer dos pressupostos elencados é suficiente para a rejeição do efeito pretendido
. (TJMT N.U 1013564-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 919, §§ 1º E 2º DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra, motivo pelo qual indispensável a comprovação de todos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC/15 para a sua atribuição
. 2. Comprovada a probabilidade do direito dos embargantes e o perigo de dano de difícil reparação,
somado a garantia da execução por depósito/caução
, cabível a suspensão da execução por força dos embargos do devedor. (TJMT - N.U 1018218-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -
AUSÊNCIA DE GARANTIA
- BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado.
A regra disposta no art. 919 do Código de Processo Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contendo no § 1º do referido dispositivo legal a exceção, segundo o qual

poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
. (TJMT - N.U 1014628-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
- REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS -
FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, quais sejam: a) os requisitos para a concessão da tutela provisória - probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo
;
b) execução garantida por penhora ou caução suficiente
. A oferta de penhora de bem imóvel dado em hipoteca ou em garantia fiduciária a terceiro não representa caução idônea para fins do disposto no art. 919, § 1º, do CPC. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso. (TJMT - N.U 1005111-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Portando, inexistindo nos autos garantia da execução, inviável é a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo, portanto, escorreita a decisão recorrida que recebeu os embargos à execução opostos, contudo, sem efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023